Tribunal: TJSP
Processo: 1024449-35.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Omissão e contradição - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.